Tribunal: TJMT
Processo: 1011084-18.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011084-18.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MOACIR FERNANDES - CPF: 694.654.280-00 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (APELADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO (LEI N. 10.209/2001). ANTECIPAÇÃO PELO EMBARCADOR COM POSTERIOR DESCONTO DO VALOR DO FRETE. PRÁTICA VEDADA. INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por transportador autônomo em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação da empresa embarcadora ao pagamento da sanção prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001 (dobra do frete), sob o fundamento de que o autor não comprovou o desembolso dos valores de pedágio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia jurídica central consiste em definir se a conduta do embarcador, consistente em adiantar o valor do vale-pedágio ao transportador por meio eletrônico e, concomitantemente, promover o desconto de quantia equivalente do valor do frete, configura descumprimento da obrigação legal de custeio próprio da despesa, apto a ensejar a aplicação da penalidade legal.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 10.209/2001, de natureza cogente e protetiva, estabelece uma obrigação de fazer ao embarcador – a de antecipar o vale-pedágio às suas próprias expensas –, e não uma obrigação de ressarcir. A sua finalidade precípua é assegurar a intangibilidade do valor do frete, vedando que o custo do pedágio seja, direta ou indiretamente, transferido ao transportador.

4. A prática de abater o valor do pedágio da remuneração do frete, ainda que o adiantamento tenha sido formalizado por meio idôneo, representa fraude à lei. Tal conduta esvazia o comando normativo, pois o ônus financeiro, ao final, recai sobre o transportador, exatamente a situação que a legislação buscou coibir. A prova documental do desconto configura confissão da ilicitude.

5. Comprovada a infração, a aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 8º da lei – pagamento do valor do frete em dobro – é medida imperativa. Trata-se de penalidade de caráter punitivo-pedagógico, cuja incidência é objetiva e independe da comprovação de prejuízo material pelo transportador, não se sujeitando à discricionariedade judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: "
1. A obrigação de antecipar o Vale-Pedágio, imposta ao embarcador pela Lei n. 10.209/2001, pressupõe o custeio da despesa às suas expensas, não se confundindo com mero adiantamento financeiro a ser compensado com o valor do frete.
2. A dedução do montante correspondente ao pedágio da remuneração do transportador, ainda que o valor tenha sido creditado em meio eletrônico, configura fraude à lei e descumprimento da obrigação, acarretando a incidência da sanção legal de pagamento do frete em dobro, de natureza objetiva e caráter cogente."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.209/2001,
arts
. 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.694.324/SP, Rel. para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MOACIR FERNANDES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização n.º 1011084-18.2025.8.11.0003, ajuizada contra MAFRO TRANSPORTES LTDA, julgou improcedente o pedido inicial.

O Apelante sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em
error
in
judicando
ao desviar o foco da controvérsia.

Reitera que a demanda não versa sobre ressarcimento de despesas, mas sobre a aplicação de sanção legal decorrente do descumprimento, pela Apelada, do dever de antecipar o vale-pedágio às suas expensas e de forma apartada do frete.

Aduz que a Apelada confessou em sua defesa a prática ilegal ao demonstrar que o crédito do pedágio foi financiado por um desconto no valor do frete. Invoca a natureza cogente da norma e precedentes do Superior Tribunal de Justiça para defender que o descumprimento formal da lei é suficiente para a incidência da penalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada em contrarrazões insiste na tese de que o Apelante não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito. Alega, ainda, a ocorrência de inovação recursal e sustenta que a interpretação da lei pretendida pelo Apelante levaria ao enriquecimento sem causa. Ao final requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a verificar se a conduta da Apelada, consistente em creditar o valor do vale-pedágio no dispositivo eletrônico do Apelante, mas custeando tal crédito mediante dedução da remuneração do frete, configura infração à Lei n.º 10.209/2001, a ensejar a aplicação da indenização prevista em seu artigo 8º.

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na correta delimitação do objeto da lide e, consequentemente, na adequada distribuição do ônus da prova. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido na ausência de comprovação, pelo autor, do efetivo pagamento dos pedágios. Contudo, tal raciocínio, a meu ver, parte de uma premissa equivocada sobre a natureza da obrigação instituída pela Lei do Vale-Pedágio.

A pretensão do Apelante não é de natureza ressarcitória. Ele não busca ser reembolsado por despesas que alega ter suportado, mas sim a aplicação de uma sanção legal — uma penalidade civil, ou astreinte legal — em razão do descumprimento de uma obrigação de fazer imposta ao embarcador, qual seja, a de antecipar, às suas próprias expensas, o valor necessário à livre circulação do veículo de carga.

A questão, portanto, não é fática no sentido de perquirir quem efetivamente arcou com o custo final do pedágio, mas eminentemente jurídica: a forma como a Apelada procedeu à "antecipação" do vale-pedágio observa os estritos e cogentes ditames da Lei n.º 10.209/2001.

Nesse diapasão, o ônus do Apelante era demonstrar a relação jurídica de transporte e o descumprimento da obrigação legal pela Apelada. O ônus da Apelada, por sua vez, era provar o fato extintivo do direito do autor, ou seja, o cumprimento integral e formalmente hígido da obrigação, o que implica demonstrar não apenas a entrega do vale-pedágio em "modelo próprio", mas também que o fez de forma antecipada e apartada do frete, sem onerar o transportador.

Exigir do transportador a prova do pagamento dos tíquetes de pedágio, como fez a r. sentença, é subverter a lógica da lei, transformando uma obrigação de antecipação em uma de ressarcimento, o que não encontra amparo no ordenamento. O ilícito se consuma
quando
o embarcador falha em seu dever legal, independentemente de o transportador ter ou não, posteriormente, encontrado meios para custear a sua passagem.

Para a correta aplicação do direito à espécie, impõe-se uma análise que transcenda a mera literalidade dos dispositivos, buscando a finalidade da norma (mens legis). A Lei n.º 10.209/2001 foi editada com um propósito claro e protetivo: coibir a prática, outrora corriqueira, de embutir o custo do pedágio no valor do frete, transferindo, de forma dissimulada, um ônus que é do embarcador para o transportador, a parte economicamente mais vulnerável na relação contratual.

A
ratio
legis
é, portanto, garantir a transparência na remuneração do frete e a integridade do valor pago ao transportador, assegurando que este não seja corroído por despesas que, por determinação legal, não lhe pertencem. É sob este prisma que os artigos 2º e 3º do diploma devem ser interpretados.

O artigo 2º é categórico: "O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete". E o artigo 3º reforça: "o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete".

A repetição da expressão "não integra o valor do frete" e seu corolário "independentemente do valor do frete" não é acidental; é um reforço legislativo destinado a vedar qualquer mecanismo, direto ou indireto, que resulte na dedução do custo do pedágio da remuneração do transportador. A antecipação deve ser um ato de custeio por parte do embarcador, e não um mero adiantamento de valores que serão posteriormente descontados do próprio credor da obrigação.

Nesse contexto, a conduta da Apelada, embora aparente cumprir parcialmente a lei ao utilizar um "modelo próprio" (crédito em
tag
eletrônica), falha no elemento essencial da obrigação: o custeio da despesa. Ao creditar o valor do pedágio e, simultaneamente, abater quantia correspondente ou aproximada do valor do frete, a Apelada
pratica
exatamente o ato que a lei visa proibir. Trata-se de uma simulação de cumprimento, uma fraude à lei, pois, por via oblíqua, impõe ao transportador o ônus financeiro do pedágio.

Os autos estão fartamente instruídos com provas que, longe de ampararem a tese da Apelada, corroboram inequivocamente a narrativa do Apelante e demonstram a infração legal.

A "Ordem de Carregamento" (ID 361140352) evidencia a pactuação inicial de um frete com base em R$ 279,00 por tonelada para uma carga de 32 toneladas. Posteriormente, o "Contrato de Transporte" (ID 361140376), formalizado pela própria Apelada, apresenta uma alteração substancial e unilateral das condições: o preço por tonelada é reduzido para R$ 267,71 e, mais revelador, consta expressamente no campo de deduções o lançamento "(-) Pedágio R$ 323,00".

Este documento, por si só, constitui prova robusta e incontestável da infração. É a confissão documental de que o valor do pedágio foi subtraído da remuneração devida ao transportador. A Apelada não antecipou o valor às suas expensas; ela simplesmente realizou uma operação de débito e crédito na qual o Apelante figurou, ao fim e ao cabo, como o pagador.

A defesa da Apelada, ao insistir que "fez a aquisição dos valores dos pedágios, mediante crédito na conta do autor", e ao apresentar o comprovante de tal crédito (ID 361140374), não nega o fato central alegado na inicial: a origem do recurso para tal crédito. A discussão proposta pela Apelada é, portanto, um sofisma. Ela se apega a um aspecto formal (o uso de "modelo próprio") para ocultar o descumprimento do aspecto material e essencial da obrigação (o custeio da despesa).

Com efeito, a tese recursal do Apelante não representa inovação. Desde a peça inaugural, a sua insurgência se dirige ao "desconto que o réu fez em seu frete". A linha argumentativa manteve-se coerente e focada na ilicitude do método de custeio, não havendo que se falar em surpresa ou violação ao contraditório.

A questão atinente à imperatividade das normas da Lei n.º 10.209/2001 já foi objeto de pacificação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE PEDÁGIO. LEI Nº 10.209/2001. MULTA DENOMINADA "DOBRA DO FRETE". NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER INCIDIR O PONDERADO ART. 412 DO CC/02. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. O instituto da
supressio
não é aplicável ao caso, em virtude da natureza cogente da norma que estabelece a multa denominada de "dobra do frete".

3. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02.

4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.694.324/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
de 5/12/2018.)

O relator Ministro Moura Ribeiro, firmou o entendimento de que a penalidade do artigo 8º, a "dobra do frete", é uma "sanção legal, de caráter especial", decorrente de "norma cogente", que "não admite a convenção das partes".

Tal precedente é de fundamental importância, pois afasta qualquer argumento no sentido de que a penalidade seria desproporcional ou que poderia ser mitigada pelo julgador. Se nem mesmo as partes podem dispor sobre a forma de cumprimento da obrigação, com muito mais razão não pode o Poder Judiciário validar uma prática que frontalmente contraria o texto e o espírito da lei.

A sanção do artigo 8º não tem natureza meramente compensatória, a exigir prova de um dano material correspondente. Ela possui um caráter eminentemente punitivo e pedagógico, visando desestimular a conduta ilícita e reequilibrar a relação contratual. A sua aplicação decorre objetivamente da constatação da infração, que, no caso em tela, está documentalmente provada.

Assim, configurada a infração ao disposto nos artigos 2º e 3º da Lei n.º 10.209/2001, a imposição da indenização prevista no artigo 8º é medida que se impõe, não como faculdade, mas como dever do julgador.

Em face

d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
para reformar
integralmente a sentença
e, julgar
procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
e

c
ondenar
a apelada MAFRO TRANSPORTES LTDA, a pagar ao apelante, MOACIR FERNANDES, a título de indenização, o valor correspondente ao dobro do frete contratado, que, conforme "Ordem de Carregamento" (ID 361140352), perfaz a quantia de R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), correspondente a 2 x (32.000 kg x R$ 0,279/kg).

O
montante deverá ser corrigido monetariamente pela SELIC a partir da data de emissão do contrato (21/03/2025) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e inverter os ônus sucumbenciais e condenando a apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante.

Com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, sobre o valor total da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz
de Direito
Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026